Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. POSTERGAÇÃO DA PROGRESSÃO. PREJUÍZO PARA O APENADO. REVOGAÇÃO DO INDULTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n. 11.846/2023 para a concessão do indulto pleno ao apenado, em relação ao crime não impeditivo, deve ser revogada a decisão concessiva desse benefício, já que constatado que, em razão dele, o agravante foi prejudicado com a postergação da progressão do regime de cumprimento de pena quanto ao delito impeditivo.
2. Recurso provido.